Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-65.2018.8.11.0005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001461-65.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBERVAL NOGUEIRA DA SILVA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (APELANTE), ACACIA DAMIANA SOUSA DA SILVA - CPF: 018.140.221-12 (APELADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA -
CONTRATO

TEMPORÁRIO
- SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL - ART. 10, II, “B” DO ADCT -
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora à estabilidade até cinco meses após o parto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1001461-65.2018.8.11.0005

i
mpetrado por
ACÁCIA DAMIANA SOUSA DA SILVA

em face de ato coator de Ruberval Nogueira da Silva, lotado na Secretaria Estadual de Educação, reconhecendo o direito da autora à estabilidade provisória decorrente de gravidez, com sua reintegração nos quadros dos servidores da Fazenda Pública até o 5o (quinto) mês subsequente ao parto.

Nas razões recursais, alega que não restou comprovado qualquer ato ilegal e arbitrário, ante ao retorno da apelada ao serviço público.

Sustenta que a rescisão do contrato da autora se deu ante a impossibilidade de prorrogação em razão da Lei no 9.504/97 (Lei das Eleições).

Assevera a inexistência de direito líquido e certo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada e via de consequência, a denegação da segurança.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José B. Gonçalves, opina pelo não provimento do recurso (ID 47102454).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1001461-65.2018.8.11.0005

i
mpetrado por
ACÁCIA DAMIANA SOUSA DA SILVA

em face de ato coator de Ruberval Nogueira da Silva, lotado na Secretaria Estadual de Educação, reconhecendo o direito da autora à estabilidade provisória decorrente de gravidez, com sua reintegração nos quadros dos servidores da Fazenda Pública até o 5o (quinto) mês subsequente ao parto.

Extrai-se dos autos que, a apelada firmou com o Estado de Mato Grosso um contrato temporário de prestação de serviços para o cargo de professora, assinado em 07/02/2018, com o prazo de 120 (cento e vinte) dias encerrando-se em 12/06/2018.

Houve prorrogação por mais 30 dias, com início em 14/06/2018 até 13/07/2018.

Em 29/06/2018, ainda na vigência do contrato temporário, a autora descobriu que estava grávida e informou aos seus superiores imediatos.

Ao fim do contrato foi demitida e fora informada que não poderia haver prorrogação do seu contrato em decorrência do período eleitoral.

Assim, buscou guarida na Justiça e em 07/08/2019, o Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em síntese, aduz a apelante que não há ato ilegal, uma vez que a apelante foi recontratada e que não poderia haver a prorrogação do contrato devido ao período eleitoral.

É sabido que a contratação temporária deve ser excepcional e emergencial, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e, constitui vínculo de caráter precário e provisório, motivo pelo qual inexiste garantia de estabilidade ao servidor.

Entretanto, a proteção à maternidade é um direito social com amparo constitucional, nos termos dos artigos 6o e 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal
, ex vi:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
.
(Sem grifo no original)

No mesmo sentido, o art. 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, vejamos:

Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:

[...].

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

[...]
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
(Grifei)

Entendimento que é adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO - ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - SERVIDORA GESTANTE - RESCISÃO DO CONTRATO - SETIMO MÊS DE GRAVIDEZ - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA - 5 (CINCO) MESES APÓS O PARTO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. " [...] 2.
O Supremo Tribunal Federal é uníssono acerca do direito subjetivo que possui a servidora ou empregada públicas gestante, inclusive a contratada precária ou temporariamente, seja qual for o regime jurídico de trabalho, à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, nos termos dos artigos 7o, XVIII, da CF/88 e 10o, II, b, do ADCT(...)".
2.

Apelo desprovido. Sentença ratificada
.

(N.U 0003999-66.2014.8.11.0008, Rel.a Des.a MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – FIM DO CONTRATO DURANTE A GESTAÇÃO – ART. 39, §3o, CF/88 – APLICAÇÃO IMEDIATA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA-MATERNIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O servidor público temporário, em regime jurídico estatutário, faz jus a uma série de direitos, conforme previsão do artigo 39, §3o da Carta da República, devendo ser observados quando do regular término contratual.
2. O Supremo Tribunal Federal é uníssono acerca do direito subjetivo que possui a servidora ou empregada públicas gestante, inclusive a contratada precária ou temporariamente, seja qual for o regime jurídico de trabalho, à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, nos termos dos artigos 7o, XVIII, da CF/88 e 10o, II, b, do ADCT.

(N.U 0044192-29.2011.8.11.0041, Rel.a Des.a MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Embora a agravante sustente que não há ato ilegal ante recontratação da agravada, tal medida somente se deu após decisão judicial, o que não afasta o interesse de agir e nem a ilegalidade existente quando do ajuizamento da ação. Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença reexaminada, nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020